Tribunal: CARF
Processo: 18471.001303/2006-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO PAULO PEREIRA BARBOSA
Data de julgamento: 2021-07-28

Ementa:
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física IRPF
Exercício: 2002, 2003, 2004
Ementa: RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. Não se conhece de apelo, contra decisão de autoridade julgadora de primeira
instância, quando formalizado depois de decorrido o prazo regulamentar de trinta dias da ciência da decisão recorrida.
Recurso não conhecido

Inteiro teor:
S2­C2T1
Fl. 1

1

S2­C2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
SEGUNDA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
18471.001303/2006­62
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2201­01.205 – 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de julho de 2011
Matéria
IRPF
Recorrente
HANS HENNING FRIEDRICH ADOLF STIER
Recorrida
DRJ­RIO DE JANEIRO/RJ II

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física ­ IRPF
Exercício: 2002, 2003, 2004
Ementa: RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. Não se
conhece de apelo, contra decisão de autoridade julgadora de primeira
instância, quando formalizado depois de decorrido o prazo regulamentar de
trinta dias da ciência da decisão recorrida.
Recurso não conhecido

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, não conhecer do
recurso por intempestividade.

Assinatura digital
Francisco Assis de Oliveira Júnior – Presidente

Assinatura digital
Pedro Paulo Pereira Barbosa ­ Relator

EDITADO EM: 29/07/2011
Participaram da sessão: Francisco Assis Oliveira Júnior (Presidente), Pedro
Paulo Pereira Barbosa (Relator), Eduardo Tadeu Farah, Rodrigo Santos Masset Lacombe,
Guilherme Barranco de Souza (Suplente convocado) e Rayana Alves de Oliveira França.
Ausente, justificadamente, o Conselheiro Gustavo Lian Haddad.

Fl. 1
DF CARF MF
Impresso em 16/05/2012 por MARILDE CURSINO DE OLIVEIRA
CÓPIA
Documento assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2 de 24/08/2001
Autenticado digitalmente em 30/08/2011 por PEDRO PAULO PEREIRA BARBOSA, Assinado digitalmente em 30/
08/2011 por PEDRO PAULO PEREIRA BARBOSA, Assinado digitalmente em 01/09/2011 por FRANCISCO ASSIS DE
OLIVEIRA JUNI

2

Relatório
HANS HENNING FRIEDRICH ADOLF STIER interpôs recurso voluntário
contra acórdão da DRJ­RIO DE JANEIRO/RJ II (fls. 440) que julgou procedente lançamento,
formalizado por meio do auto de infração de fls. 383/404, para exigência de Imposto sobre
Renda de Pessoa Física – IRPF, referente aos exercícios de 2002, 203 e 2004, no valor de R$
229.307,02, acrescido de multa de ofício e de juros de mora, perfazendo um crédito tributário
total lançado de R$ 543.562,98.
As infrações que ensejaram a autuação foram:
1) Omissão de rendimentos de alugueis recebidos de pessoa jurídica;
2) Omissão de rendimentos recebidos a título de resgate de contribuições de
previdência privada e FATI;
3) Dedução indevida de dependente;
4) Dedução indevida de despesas médicas;
5) Omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com
origens não comprovadas.
O Contribuinte impugnou parcialmente o lançamento, apenas quanto aos
itens 3 r 5 da autuação, tendo recolhido o imposto relativamente aos itens 1, 2 e 4, e alegou,
quanto à glosa de dependente, que Carolie Luise Meireles Stier é sua filha, nascida em 15 de
maio de 1980 e que até 2003 vivia sob sua guarda, e como tinha menos de 21 anos à época dos
fatos, poderia ser considerada sua dependente.
Sobre o item 05 da autuação o Contribuinte insurge­se contra a autuação
afirmando que depósitos bancários, ainda que de origem não comprovada, por si só não
configura obtenção de renda; que somente quando houver discrepância entre os depósitos e os
rendimentos declarados, observados os valores limites previsto na legislação é que se justifica
este tipo de autuação; que sua movimentação bancária está intimamente ligada à empresa da
qual é sócio; que a totalidade dos depósitos bancários considerados pela Fiscalização refere­se
a transferências entre contas do mesmo banco, fato que foi ignorado pela fiscalização.
A DRJ­RIO DE JANEIRO/RJ II julgou procedente o lançamento com base
nas considerações a seguir resumidas.
Quanto à glosa de dependente, a DRJ observou que, embora o Contribuinte
de fato tenha uma filha que tinha menos de 21 nos em 2001, o Contribuinte divorciou­se da
mãe da referida filha em 1992 e, embora reiteradamente intimado a comprovar que detinha a
guarda da filha, o Contribuinte nada apresentou.
Sobre a omissão de rendimentos com base em depósitos bancários de origens
não comprovadas, após sustentar a regularidade deste tipo de lançamento, a DRJ destacou que
o Contribuinte foi regularmente intimado a comprovar as origens dos depósitos bancários e não
o fez, restando caracterizada, portanto, a presunção legal de omissão de rendimentos.
Fl. 2
DF CARF MF
Impresso em 16/05/2012 por MARILDE CURSINO DE OLIVEIRA
CÓPIA
Documento assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2 de 24/08/2001
Autenticado digitalmente em 30/08/2011 por PEDRO PAULO PEREIRA BARBOSA, Assinado digitalmente em 30/
08/2011 por PEDRO PAULO PEREIRA BARBOSA, Assinado digitalmente em 01/09/2011 por FRANCISCO ASSIS DE
OLIVEIRA JUNI

Processo no 18471.001303/2006­62
Acórdão n.o 2201­01.205
S2­C2T1
Fl. 2

3
O Contribuinte tomou ciência da decisão de primeira instância em
17/11/2009 (fls. 444v) e, em 18/12/2009, interpôs o recurso voluntário de fls. 446/453 no qual
afirma, quanto à dependente, que o divórcio consensual não fez menção à titularidade da
guarda, e argumenta que, se não há questionamento quanto ao estado de filiação, o Fisco não
poderia recusar a relação de dependência.
Quanto à omissão de rendimentos com base em depósitos bancários o
Contribuinte reitera, em síntese, as alegações e argumentos da impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa
Conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa – Relator
Examino, inicialmente, a tempestividade do recurso. A ciência da decisão
primeira instância ocorreu em 17/11/2009 (fls. 444v) e o Contribuinte interpôs o recurso
voluntário em 18/12/2009. Contando­se o prazo a partir do dia 18 (17/11 foi uma terça­feira), o
recurso poderia ser interposto até o dia 17/12/2007, quinta­feira.
Sobre a forma de intimação e o prazo para interposição do recurso a
legislação que rege o processo administrativo fiscal é bastante clara, senão vejamos.
Art. 23. Far­se­á a intimação:
[...]
II ­ por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via,
com prova de recebimento no domicílio tributário eleito pelo
sujeito passivo; (Redação dada pelo art. 67 da Lei no
9.532/1997).
Art. 30. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial,
com efeito suspensivo, dentro dos 30 (trinta) dias seguintes à
ciência da decisão.
Conforme demonstrado acima, neste caso o recurso foi apresentado após este
prazo.
É forçoso concluir, pois, pela intempestividade do recurso.
Conclusão
Ante o exposto, encaminho meu voto no sentido de não conhecer do recurso,
por intempestivo.

Assinatura digital
Fl. 3
DF CARF MF
Impresso em 16/05/2012 por MARILDE CURSINO DE OLIVEIRA
CÓPIA
Documento assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2 de 24/08/2001
Autenticado digitalmente em 30/08/2011 por PEDRO PAULO PEREIRA BARBOSA, Assinado digitalmente em 30/
08/2011 por PEDRO PAULO PEREIRA BARBOSA, Assinado digitalmente em 01/09/2011 por FRANCISCO ASSIS DE
OLIVEIRA JUNI

4
Pedro Paulo Pereira Barbosa

Fl. 4
DF CARF MF
Impresso em 16/05/2012 por MARILDE CURSINO DE OLIVEIRA
CÓPIA
Documento assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2 de 24/08/2001
Autenticado digitalmente em 30/08/2011 por PEDRO PAULO PEREIRA BARBOSA, Assinado digitalmente em 30/
08/2011 por PEDRO PAULO PEREIRA BARBOSA, Assinado digitalmente em 01/09/2011 por FRANCISCO ASSIS DE
OLIVEIRA JUNI